Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707621-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUSINA SOARES DA COSTA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (Id.20101677), intime-se a parte Apelante (CLEUSINA SOARES DA COSTA SANTOS) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora